Tribunal: TJSP
Processo: 2231503-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de interdito proibitório ajuizada por particular em face do Município de Piracicaba e construtora vencedora de procedimento licitatório visando à construção de prédio no imóvel em disputa – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar – Irresignação do autor – Apesar de identificada a iminente turbação praticada pelos agravados, decorrente da adjudicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de interdito proibitório ajuizada por particular em face do Município de Piracicaba e construtora vencedora de procedimento licitatório visando à construção de prédio no imóvel em disputa – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar – Irresignação do autor – Apesar de identificada a iminente turbação praticada pelos agravados, decorrente da adjudicação do objeto licitado (execução de obras para construção da sede da 5a Cia da Polícia Militar no Município de Piracicaba), não restou comprovada a posse do agravante sobre os imóveis em questão, conforme exige o art. 561, CPC/2015 – Pendência de ação de usucapião em relação às áreas disputadas que não permite concluir ser o agravante possuidor dos imóveis – Alegações apresentadas na ação de origem que demandam aprofundamento da instrução probatória, impedindo-se a concessão de tutela de urgência antecipada neste momento – DER alega, no processo originário, ser proprietário dos imóveis, argumento que, caso aceito, impede que particular exerça posse sobre bens públicos – Precedentes desta Corte – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.